Tribunal: TJSP
Processo: 2098179-95.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência - Não apreciação do pedido subsidiário de diferimento no pagamento das custas – Indeferimento – Ausência de amparo legal no art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003 para o diferimento do recolhimento das custas de preparo, não havendo, ainda, prova acerca da impossibilidade de saldá-las imediatamente – Recurso recebido sem efeitos modificativos.